Tribunal: TJES
Processo: 5000168-47.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-47.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CSF S/A
RECORRIDO: NATALHA CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA GOLDNER
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA UM CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA. INFORMA TER UTILIZADO NORMALMENTE O MESMO ATÉ SOLICITAR O SEU CANCELAMENTO, EM JANEIRO DE 2019. ARGUI QUE AO QUITAR AS FATURAS REMANESCENTES OBSERVOU QUE EXISTIAM COBRANÇAS DESCONHECIDAS FIRMADAS NO EXTERIOR. ARGUMENTA TER ENTRADO EM CONTATO COM A REQUERIDA POR DIVERSAS VEZES, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO NO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. O NOME DA AUTORA FOI INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O RÉU A RESTITUIR À AUTORA OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM SUA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO E R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA FORA COBRADA POR COMPRAS REALIZADAS APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
A RECORRENTE RECONHECEU, EM SEDE DE DEFESA, A EXISTÊNCIA DA FRAUDE, CONTUDO NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUITADOS PELA AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO A PARTE RECORRENTE. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.